Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Homologação de cálculos. Termo inicial dos juros. Litigância de má-fé.
1. É inadmissível a rediscussão do termo inicial de incidência dos juros moratórios após o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos.
2. Não resta configurada a litigância de má-fé quando o agravante se limita a exercer o seu direito de defesa.